Tribunal: TJES
Processo: 5006865-44.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006865-44.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IVANIR PEREIRA BRUM
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELA PARTE AUTORA: 1º CONTRATO SOB O Nº 591479890, INCLUSO EM 10.08.2019, NO IMPORTE DE R$465,77, PARA PAGAMENTO EM 72 PARCELAS DE R$13,20, SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 09/2019; 2º CONTRATO SOB O Nº 580098444, INCLUSO EM 02.02.2019, NO IMPORTE DE R$9.000,86, PARA PAGAMENTO EM 72 PARCELAS DE R$236,40, SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 02/2019; 3º CONTRATO SOB O NÚMERO 585585211, INCLUSO EM 26.11.2018, NO IMPORTE DE R$1.771,20, PARA PAGAMENTO EM 72 PARCELAS DE R$49,70, SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 12/2018. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. INFORMA TRATAR-SE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR O AUTOR:
“
a) repetição de R$28.247,60 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), já em dobro, em razão dos contratos nº 585585211; 580098444; e 591479890, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto dos contratos nº 585585211; 580098444; e 591479890. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, concedo a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos Contratos de Empréstimo Consignado nº 585585211; 580098444; e 591479890 diretamente no benefício previdenciário da autora. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$5.248,06) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EM MATÉRIA MERITÓRIA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS ANTE A COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELO AUTOR CONFORME SE VERIFICA NAS ASSINATURAS APOSTAS NOS DOCUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTEM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA OS CONTRATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ASSIM,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)